Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. ENTORPECENTES. APELAÇÃO. AUSÊNCIA. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. JUSTA. CAUSA. ABORDAGEM. POLICIAL. OBJETIVO. REJULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. Não existe o vício da contradição se a legalidade da abordagem policial foi devidamente apreciada e acolhida pelo Colegiado por ocasião do julgamento do apelo defensivo.
4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5. O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida na Instância a quo.

6. Embargos de declaração rejeitados.